Tribunal: STF
Processo: RE 215988
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO
PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE.
        1. O recorrido, aprovado
 em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar
do Quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser
empossado, sob o argumento de que, na época da inscrição para o
certame, tinha mais de 35 anos de idade.
2. Edital que fixou idade
máxima, em concurso para médico militar, apenas para inscrição de
candidatos civis. A Corte de origem afastou essa diferenciação e
determinou a posse do recorrido.
        3. Se o bom desempenho das
atividades de médico da Polícia Militar demanda a força física
peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima deveria
ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis.
Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os
militares. Precedente: RMS 21.046.
        4. Agravo regimental improvido.